Tribunal: TJMT
Processo: 1033596-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033596-51.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DA ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE SELIC. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 494.000,00 para R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Estado sustenta contradição por entender que a redução violaria a legalidade do ato administrativo, e o banco aponta omissão quanto à correção monetária pela taxa SELIC e à redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo; e (ii) identificar se houve omissão quanto à limitação da correção monetária pela taxa SELIC e à redistribuição proporcional do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A redução da multa administrativa pelo Judiciário não configura contradição nem invasão ao mérito administrativo, pois se funda no controle judicial de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autorizado pelo art. 57 do CDC e pela jurisprudência consolidada.

4. O acórdão embargado apresentou motivação clara para a readequação da sanção, considerando a baixa gravidade da infração (tempo de espera em fila) e a ausência de dano expressivo à coletividade, sem afastar a legalidade do procedimento administrativo.

5. Inexistente qualquer vício de contradição ou obscuridade nos fundamentos que justificaram a redução da multa, revela-se indevido o uso dos embargos para rediscussão da matéria.

6. Assiste razão ao Banco Bradesco S.A. quanto à omissão do acórdão em não se manifestar sobre o pedido de limitação da correção monetária pela taxa SELIC, especialmente diante da superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023, que instituiu a SELIC como índice de atualização dos débitos estaduais a partir de 01/03/2024.

7. Também merece acolhimento parcial o ponto relativo à sucumbência: embora o banco não tenha obtido êxito total, a expressiva redução da multa justifica a aplicação do art. 86 do CPC, com reconhecimento de sucumbência recíproca, na proporção de 96% para o Estado de Mato Grosso e 4% para o Banco Bradesco S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados (Estado de Mato Grosso). Embargos de declaração parcialmente acolhidos (Banco Bradesco S.A.).

Tese de julgamento
:

1.
O controle jurisdicional da adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configura invasão ao mérito do ato administrativo.

2. A omissão quanto ao índice de atualização monetária deve ser suprida para explicitar a aplicação da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, nos termos da legislação vigente.

3. Em caso de redução substancial da penalidade, é cabível a redistribuição proporcional do ônus da sucumbência com base no art. 86 do CPC, ainda que as demais teses da parte recorrente tenham sido rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, arts. 86 e 1.022; Lei Estadual/MT no 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.356.233/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019; TJMT, N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, j. 27.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração

opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco Bradesco S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, tendo sido assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INFRAÇÃO RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Não há cerceamento de defesa
quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos serem suficientes para a resolução da demanda, sem necessidade de produção de novas provas.

2. Considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo detecção de vícios, o processo administrativo que resultou na imposição da multa por violação do Código de Defesa do Consumidor deve ser mantido.

3. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4. Recurso de apelação provido parcialmente
”.

Em seus embargos, o
Estado de Mato Grosso
alega que o acórdão embargado foi contraditório quanto à redução do valor da multa aplicada pelo PROCON/MT, porquanto, ao mesmo tempo em que reconheceu a inexistência de nulidade no procedimento administrativo e a legalidade da autuação, reduziu a penalidade imposta, o que violaria a autonomia administrativa e configuraria indevida incursão no mérito do ato administrativo.

Afirma que o acórdão não demonstrou os motivos da desproporcionalidade reconhecida, deixando de enfrentar os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais teriam sido devidamente observados pelo órgão de origem.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as contradições apontadas, de modo a restabelecer o valor originariamente fixado na multa aplicada pelo PROCON/MT.

(Id. 279962363).

Por seu turno, o
Banco Bradesco S.A.
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dois pontos expressamente requeridos: (i) a limitação dos consectários legais à taxa SELIC, conforme legislação federal e Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) a redistribuição da sucumbência, ante o êxito substancial obtido, com a redução da multa de R$ 494.000,00 para R$ 20.000,00.

Argumenta que, diante da expressiva redução da multa — de R$ 494.000,00 para R$ 20.000,00 —, houve sucumbência mínima do banco, razão pela qual a manutenção da condenação integral em honorários afronta o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilização exclusiva da parte contrária nas hipóteses em que um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com os devidos ajustes no índice de correção e na distribuição da sucumbência. (Id. 279606899).

Contrarrazões do
Banco Bradesco S.A. ao recurso do Estado de Mato Grosso
defendendo que não há contradição a ser sanada, pois o acórdão apenas exerceu controle judicial da legalidade da sanção administrativa, sem adentrar no mérito do procedimento administrativo, limitando-se a aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz do art. 57 do CDC. (Id. 282247890).

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
ao recurso do Banco Bradesco S.A. pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo banco, sob o argumento de ausência de vício e superveniência de norma estadual (Lei no 12.358/2023), que adotou a taxa SELIC como índice exclusivo de atualização dos débitos tributários, além de sustentar que o banco obteve êxito apenas parcial, não sendo cabível a redistribuição da sucumbência. (Id. 282267879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Banco Bradesco S.A
.
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
.
, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Recurso do Estado de Mato Grosso:

A alegação do
Estado de Mato Grosso
é de que o acórdão embargado é contraditório por ter reduzido o valor da multa imposta administrativamente pelo PROCON/MT, mesmo após reconhecer a legalidade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que a redução da multa decorreu da análise judicial da compatibilidade da sanção com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem interferência na legalidade ou no mérito do ato administrativo originário.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, sabe-se que a condição econômica da parte embargada é altamente considerável, por se tratar de empresa consolidada em todo o território nacional. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de reclamações relacionadas ao tempo de espera em fila e registro de horário em senha.

Imperioso consignar que o acórdão que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 494.000,00 para R$ 20.000,00 não ingressou no mérito do ato administrativo, mas tão somente exerceu o controle judicial previsto na legislação e na Constituição Federal.

O entendimento de que a penalidade era desproporcional em relação à infração cometida foi devidamente fundamentado com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sem que isso configurasse invasão indevida na esfera administrativa.

O acórdão é claro ao explicitar os critérios utilizados para a redução da multa, tais como a ausência de dano expressivo à coletividade, o caráter primário das infrações e a inexistência de vantagem econômica auferida pelo fornecedor.

Outrossim, o acórdão recorrido se limitou a revisar a compatibilidade da multa com os parâmetros legais e constitucionais, especialmente o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem questionar os fundamentos da autuação realizada pelo PROCON.

A redução da multa não decorreu de julgamento do mérito administrativo, mas do controle jurisdicional da adequação da penalidade à gravidade da infração.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar a regularidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, e se tal redução caracteriza invasão do mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial foi fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.
4. Não houve invasão do mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que expôs de forma clara os critérios adotados para redução da multa, observando o equilíbrio entre a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É legítimo o controle jurisdicional sobre a adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017”.

(N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifico que o ponto elencado como contraditório pelo embargante,
Estado de Mato Grosso
, não merece prosperar, uma vez que não se pode reconhecer a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Neste sentido, a jurisprudência desse Sodalício é uníssona:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”.
(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (Destaquei).

Com efeito, a alegação da suposta contradição trata-se na verdade de rediscussão da matéria e os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço alegada pelo embargante
Estado de Mato Grosso
.

Recurso do Banco Bradesco S.A.:

Por sua vez, o embargante
Banco Bradesco S.A.
alega omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de limitação da correção monetária ao índice da taxa SELIC, formulado nas razões recursais.

No ponto, assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão embargado, ao reduzir o valor da multa, deixou de apreciar o requerimento relativo à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do crédito remanescente, o que configura omissão relevante. Tal pedido foi devidamente formulado no recurso de apelação, o que impunha o seu enfrentamento.

Ressalte-se que, nas contrarrazões aos embargos de declaração, o
Estado de Mato Grosso

reconheceu que, em razão da superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024, todos os créditos tributários do Estado passaram a ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC a partir de 01/03/2024, o que torna ainda mais pertinente o esclarecimento no julgado. Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON/MT. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE ENERGISA E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA, reduzindo o valor das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT e afastando a condenação em honorários advocatícios. A ENERGISA aponta omissão quanto ao índice de correção e ao termo inicial da atualização das multas, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais. O ESTADO sustenta contradição na fundamentação sobre o controle judicial do mérito administrativo e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao índice de atualização monetária das multas administrativas reduzidas e seu termo inicial; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao analisar a legalidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT e se houve omissão quanto aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido apresenta omissão quanto ao índice de atualização monetária e ao termo inicial de incidência sobre as multas administrativas reduzidas, razão pela qual se acolhe parcialmente os embargos da ENERGISA para fixar a Taxa SELIC como índice aplicável, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão.

4. A análise das demais matérias indicadas pela ENERGISA para fins de prequestionamento é dispensada, por já constarem devidamente enfrentadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme jurisprudência do STJ.

5. Não há contradição no acórdão ao reduzir os valores das multas administrativas, pois a decisão não adentrou o mérito do ato administrativo, mas realizou controle de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

6. Inexiste omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o acórdão afastou expressamente tal condenação, com base na previsão legal da Lei Complementar no 111/2002, ao reconhecer a incompatibilidade da cobrança de honorários em caso de recolhimento prévio ao FUNJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos (ENERGISA) e rejeitados (ESTADO DE MATO GROSSO).

Tese de julgamento:

1.
É devida a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão.

2. O controle judicial sobre penalidades administrativas limita-se à legalidade do ato, incluindo a análise da razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

3. A menção expressa a dispositivos legais não é exigência para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal.

4. É legítimo o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando houver recolhimento ao FUNJUS pelo mesmo crédito tributário ou não tributário, nos termos da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37; 84; 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV; 369; 7o; Lei 9.784/1999, arts. 2o, caput e VI, e 50, §1o; CDC, arts. 56 e 57; LC/MT no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2009”.

(N.U 1019923-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)
. (Destaquei).

Desse modo, impende apenas esclarecer que, a partir do trânsito em julgado, a eventual atualização do valor remanescente da multa deverá observar a taxa SELIC, conforme dispõe a legislação atualmente vigente. Trata-se de ponto que não interfere no resultado do julgamento, mas que merece registro expresso para fins de completude da fundamentação.

Alega o embargante, ainda, omissão quanto à ausência de redistribuição do ônus da sucumbência, sustentando que, diante da expressiva redução da multa — de R$ 494.000,00 para R$ 20.000,00 —, houve sucumbência mínima da instituição financeira, o que atrairia a aplicação do parágrafo único, do art. 86, do CPC, de modo a atribuir a sucumbência exclusivamente ao Estado.

Contudo, tal interpretação não se aplica ao caso concreto. Isso porque o
Banco Bradesco S.A.

teve rejeitadas as principais teses recursais — como a nulidade das CDAs, a prescrição do crédito e a ilegitimidade passiva —, sendo acolhido apenas o pedido subsidiário de readequação do valor da multa. Ademais, a penalidade permaneceu exigível, ainda que em montante inferior, o que afasta a configuração de sucumbência mínima, que pressupõe acolhimento quase integral da pretensão.

Não obstante, é possível reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a apelação foi parcialmente provida para reduzir significativamente o valor da sanção imposta. Nesse sentido, deve-se ajustar a distribuição do ônus da sucumbência entre as partes, de forma proporcional ao êxito obtido por cada uma, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86 do CPC,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC”.
(N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada”.

(N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios e custas pode ser suprida por meio de embargos de declaração:
“Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando há omissão na fixação da sucumbência, visto que tal aspecto possui reflexo econômico relevante para as partes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.356.233/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/03/2019).

Desse modo, considerando o percentual de êxito do
Banco Bradesco S.A.
, com base na proporção econômica do pedido acolhido — ou seja, tomando como parâmetro o valor original da multa (R$ 494.000,00) e o valor final fixado no acórdão (R$ 20.000,00) —, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser redistribuído em 96% para o
Estado de Mato Grosso
e 4% para o
Banco Bradesco S.A
.
, refletindo de forma justa o resultado obtido na demanda.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

e
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
, para: (i) esclarecer que a correção monetária do valor remanescente da multa deverá observar a
taxa SELIC
, nos termos da legislação vigente; (ii) determinar a
redistribuição do ônus sucumbencial
, reconhecendo a
sucumbência recíproca
na proporção de
96% para o Estado de Mato Grosso
e
4% para o Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025